Tribunal: CARF
Processo: 13787.000318/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.000318/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.621 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
NÉLIO ROBERTO GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública, uma vez comprovados os pagamentos
declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-28.474 da 2a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 34 e segs.).
Trata o presente processo de notificação de lançamento de fls. 4 a 9, relativo a Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza das pessoas físicas, ano-calendário
2007.
Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 1.167,03.
O motivo da lavratura da notificação foi dedução indevida de pensão alimentícia.
A ciência quanto à notificação ocorreu em 8 de outubro de 2010, conforme histórico à
fl. 27.
Na impugnação (fl. 2), protocolada em 29 de outubro de 2010, o contribuinte assim se
expressou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.000318/2010-12
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000318/2010-12

Venho por desta pedir a impugnação da notificação recebida, pois houve demora no
desarquivamento da sentença judicial, que por hora segue anexo.
Foram juntadas à impugnação cópias da petição inicial, de documento de arrecadação
de taxa judiciária, da sentença e da carta de sentença no processo no 10.679, que correu
junto ao Juízo de Direito da Comarca de Paraíba do Sul-RJ (fls. 11 a 20).
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
2 Mérito. Pensão alimentícia judicial.
Dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999):
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). (Grifo nosso)
Com a impugnação, foram apresentadas cópias da petição inicial, de documento de
arrecadação de taxa judiciária, da sentença e da carta de sentença no processo no 10.679,
que correu junto ao Juízo de Direito da Comarca de Paraíba do Sul-RJ (fls. 11 a 20).
Ocorre que, além dos documentos acima mencionados, não foram trazidos os
comprovantes do efetivo pagamento ou do depósito bancário, que possibilitassem a
verificação quanto ao efetivo desembolso.
3 Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido
de considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 12/06/2012, Recurso Voluntário, fl. 40, ao qual anexa recibos emitidos pela
beneficiária dos pagamentos da pensão alimentícia.

É o relatório.

Voto
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000318/2010-12

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial sob a justificativa de que “o contribuinte não comprovou
a pensão judicial” (Notificação de Lançamento, fl. 6). As glosas foram integralmente mantidas
no julgamento da impugnação na DRJ uma vez que aquela turma julgadora entendeu não
comprovados os efetivos pagamentos. O relator do acórdão recorrido reconheceu a comprovação
da obrigação imposta por sentença judicial.
Para comprovar os pagamentos, em sede de recurso voluntário o contribuinte
trouxe aos autos recibos da beneficiária dos pagamentos totalizando o valor deduzido (fls. 41 a
52).
Uma vez comprovada a obrigação judicial de pagamento da pensão, e dado que a
autoridade lançadora não especificou a forma de comprovação dos pagamentos, os recibos da
beneficiária devem ser aceitos, a não ser que houvesse nos autos (e não há) fundadas razões para
se duvidar de sua veracidade.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecido o valor da dedução de pensão
alimentícia judicial, conforme comprovado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 67
DF CARF MF
Original